Tribunal: TJDFT
Processo: 0720672-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU IDENTIFICADO E PRESO NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À RESTRIÇÃO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA NA PRIMEIRA FASE. VIOLÊNCIA EXTREMA EMPREGADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECOTE DA VERORIAL DE OFÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1.Afasta-se as teses de absolvição e de desclassificação do delito para o crime de receptação, por haver provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de roubo.
2. A ausência de reconhecimento pessoal formal na Delegacia de Polícia não tem o condão, por si só, de afastar a condenação imposta ao réu, sobretudo porque o seu reconhecimento foi realizado por uma das vítimas, no momento em que ocorreu a prisão em flagrante. Ademais, eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova que sejam capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime, como no caso dos autos, em que parte dos objetos subtraídos foram encontrados na residência do acusado.
3. Não há como afastar a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, pois, no roubo de bem móvel, sequer há a necessidade de restringir a liberdade da vítima para obtenção do bem, sendo essa uma escolha consciente e voluntária do acusado no momento do cometimento do delito.
4. Mantém-se o regime inicial fechado, quando o acusado não preenche os requisitos para alteração do regime de cumprimento de pena para um menos severo.
5. Segundo o col. STJ, na primeira fase da dosimetria da pena, pode ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetorial valorada negativamente.
6. Havendo uso de violência extrema e desnecessária no crime de roubo, seja ela física ou psicológica (coronhadas, ameaças de morte e vítimas deitadas no chão), deve ser valorada negativamente a culpabilidade do agente. Precedentes desta eg. Corte.
7. A atenuante da confissão espontânea deve ser afastada, pois em nenhum momento da instrução processual o réu confessou o crime de roubo.
8. De ofício, afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta do agente, por ausência de fundamentação concreta e de provas nesse sentido.
9. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.